Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735180-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EVERSON ALENCAR CÂNDIDO RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO INADMITIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Conforme disciplina o artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final e, consoante artigo 384 do mesmo Estatuto, não é exigível fato novo para a sua aplicação, mas apenas fato não contido na acusação. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, antes da sentença, o órgão acusatório pode aditar a denúncia em qualquer momento, desde que respeitado o contraditório, não sendo exigível a existência de fato novo, a não ser que o inquérito policial já tenha sido arquivado quanto à imputação que se requer, ocasião em que se exigirá fato novo para o desarquivamento. Contudo, não promovido o arquivamento com base em qualquer dos incisos do artigo 395, c/c artigo 18, ambos do Código de Processo Penal, e não admitido o arquivamento implícito, em virtude dos princípios da indisponibilidade e da indivisibilidade da ação penal pública incondicionada, pode o “Parquet” oferecer o aditamento antes da sentença. Precedentes do STJ. 3. Reclamação improcedente. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 384 do CPP, sustentando que o aditamento à denúncia pressupõe a existência de fato novo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 384 do CPP, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie. II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real” (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 13/4/2021). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ADITAMENTO DA DENUNCIA ANTERIOR À SENTENÇA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO E NÃO QUESTIONADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV - Convém registrar que o d. Ministério Público, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca pela verdade real, pode, a qualquer tempo, antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, razão pela qual não se admite o arquivamento implícito em crimes de ação penal pública incondicionada, ante ao princípio da indivisibilidade (AgRg no AREsp 1094852/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 23/5/2018). [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 634.302/SP, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 31/5/2021). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida na PET na APn n. 1.058 (Ministro Francisco Falcão, DJe de 08/11/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “De se destacar ainda que, após o aditamento à denúncia (ID 50466279), foi dada vista dos autos à Defesa, a qual se manifestou sobre ele (ID 50466282), e somente depois é que houve o recebimento (ID 50466283), oportunidade em que o feito foi convertido em diligência e determinou-se a intimação da Defesa de EVERSON para, em 5 (cinco) dias, ratificar as provas produzidas, como o “Parquet” já havia feito, ou se iria requerer outras provas, no que poderia, inclusive, arrolar testemunhas quanto ao delito incluído no aditamento. Determinou-se, assim, novo interrogatório do reclamante (EVERSON), a fim de que, caso quisesse, exercesse a sua autodefesa acerca da nova imputação (participação no roubo) na audiência designada, razão pela qual o procedimento adotado não representa qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa” (ID. 51831719). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016